Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO. MORTE DE PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LEITO ESPECIALIZADO DE UTI. COVID-19. CASO FORTUITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O serviço de atendimento de saúde pública para a população é dever constitucionalmente estabelecido ao Distrito Federal, de modo que “...a delegação da execução dos serviços de assistência à saúde ao Instituto de Gestão Estratégia da Saúde do Distrito Federal (IGES/DF) não exclui do Distrito Federal sua obrigação constitucional (art. 23/CF art. 16/LODF), tampouco lhe isenta da responsabilidade civil pelos danos.” Ainda que por intermédio de contrato de gestão, pertinente que o Distrito Federal figure no polo passivo da demanda nas situações que presta serviços de acordo com as políticas públicas do Sistema Único de Saúde.
2. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva tem como elementos: (i) o dever jurídico de agir evitando o dano; (ii) a ocorrência resultado danoso; (iii) a presença de nexo normativo entre omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e; (iv) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. Na hipótese, permite-se concluir que a falta de leito especializado de UTI ocorreu em razão de extraordinário contexto fático provocado pela pandemia da Covid-19, configurando situação fortuita a romper o nexo de causalidade com o resultado advindo. 3.1. Não existem elementos de convicção a concluir que a internação em leito de UTI especializado, por si só, evitaria o óbito do paciente. Assim, ante a presença de causa apta a afastar a causalidade entre o resultado danoso e a omissão imputada ao ente apelado, não é possível concluir pela responsabilização do Distrito Federal. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.